Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-47.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS MUDANÇA DE ENDEREÇO. DUPLICIDADE CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade dos débitos vinculados a contrato de telefonia referente ao endereço antigo do autor, determinar o cancelamento do referido contrato e condenar a ré à restituição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor alegou que, após mudança de endereço, firmou novo contrato de telefonia e internet mediante orientação de preposta da empresa ré, sob a promessa de cancelamento do contrato anteriormente mantido. Sustentou que, apesar disso, continuou a receber cobranças relativas ao endereço antigo, o que teria ocasionado pagamentos em duplicidade.
3. O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e declarou inexigíveis os débitos vinculados ao contrato do endereço anterior a partir de 08/02/2025, determinando o cancelamento do vínculo e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. Todavia, afastou a indenização por danos morais ao entender que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento, diante da ausência de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes ou de comprovação de ofensa relevante a direitos da personalidade.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensado o preparo. Gratuidade de justiça deferida. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
5. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou que a manutenção de cobranças indevidas decorrentes da duplicidade contratual e o tempo despendido para solucionar o problema caracterizam falha grave na prestação do serviço, defendendo a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar se a cobrança indevida decorrente da manutenção de contrato de telefonia após solicitação de alteração de endereço, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
8. No caso, o conjunto probatório demonstra que a empresa ré manteve cobranças relativas ao contrato vinculado ao endereço antigo do autor, mesmo após solicitação de alteração de domicílio e contratação de novo serviço, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e legitima a declaração de inexigibilidade dos débitos, bem como a restituição dos valores eventualmente pagos indevidamente.
9. Todavia, para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em exame, de hipótese de dano moral presumido. A falha na prestação de serviço, por si só, não caracteriza conduta que cause abalo emocional grave ou humilhação passível de reparação moral.
10. No caso, não houve a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, tampouco demonstração de constrangimento público, restrição creditícia ou qualquer repercussão concreta apta a caracterizar ofensa relevante à sua dignidade.
11. A situação narrada revela transtornos decorrentes da necessidade de solucionar administrativamente divergência contratual, circunstâncias que, embora indesejáveis, inserem-se no âmbito dos dissabores inerentes às relações de consumo e não configuram, por si sós, dano moral indenizável.
12. Também não se verifica, na situação, demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de caracterizar desvio produtivo do consumidor em grau suficiente para justificar reparação extrapatrimonial.
13. Nesse contexto, correta a sentença ao afastar a indenização por danos morais, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.